Tribunal: TJPA
Processo: 0816261-06.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 13053 - Adjudicação
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0816261-06.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FAZENDA DA CAPITAL

SUSCITADO: 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 0816261-06.2024.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SUSCITANTE:
3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SUSCITADO:
5ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MÁRIO NONATO FALANGOLA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 480 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital contra o Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, nos autos do processo n. 0840154-30.2023.8.14.0301, consistente do cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 0064409-03.2014.8.14.0301, que reconheceu o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do Município de Belém (não integrantes do grupo do magistério).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente, dentre os que integram o mesmo foro (Belém), para processar o cumprimento individual de sentença coletiva, à luz da interpretação do Tema Repetitivo 480 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema Repetitivo 480 do STJ estabelece que a liquidação e a execução individual de sentença coletiva podem ser ajuizadas no foro do domicílio do beneficiário ou no foro da ação coletiva, conferindo ao exequente a faculdade de escolha entre esses dois critérios territoriais de competência.

4. No presente caso, a execução individual foi ajuizada no mesmo foro onde tramitou a ação coletiva (Belém), razão pela qual a controvérsia limita-se à distribuição interna entre as varas daquele foro, não à fixação do foro em si.

5. A aplicação do art. 516, parágrafo único, do CPC impõe a perpetuação da competência do juízo que proferiu a sentença coletiva, salvo disposição legal em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Conflito de competência dirimido para declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

Teses de julgamento:

1.

O cumprimento individual de sentença coletiva, quando proposto no mesmo foro em que tramitou a ação originária, deve ser processado pelo juízo sentenciante, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 516, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

·

STJ, REsp nº 1.243.887/PR (Tema Repetitivo 480), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.10.2011;

·

TJPA, Conflito de Competência Cível nº 0800927-29.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 25.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência e declarar competente o juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública em face do juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública, ambas da Capital, nos
autos do processo n. 0840154-30.2023.8.14.0301, consistente do cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 0064409-03.2014.8.14.0301
que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério).

Os autos do cumprimento de sentença foram originariamente distribuídos à 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital em razão da prevenção da ação coletiva (n. 0064409-03.2014.8.14.0301), cujo juízo declinou a competência em favor da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital, por entender que, em se tratando de execução individual de sentença coletiva, deve ser adotado o critério da livre distribuição, a fim de evitar o congestionamento de feitos no juízo sentenciante (Id n. 22375956).

Redistribuído os autos, o juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública suscitou o presente conflito, pontuando que este E. Tribunal de Justiça já dirimiu a questão no julgamento do Conflito de Competência n. 0800927-29.2024.8.14.0000, ao estabelecer a competência do juízo sentenciante da ação coletiva, com base no precedente qualificado firmado no REsp nº 1.243.887 – PR (Tema Repetitivo 480).

Enviados os autos para manifestação ministerial, a Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito, com base no art. 951, parágrafo único do CPC (Id n. 25763010).

É o relatório.

VOTO

O ponto nodal do presente conflito é a definição do juízo competente para apreciar cumprimento de sentença individual oriundo de ação coletiva n. 0064409-03.2014.8.14.0301, que tratou sobre o direito à progressão funcional por antiguidade dos servidores públicos do município de Belém (não integrantes do grupo do magistério), notadamente em relação à interpretação do Tema Repetitivo 480 do STJ.

“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(STJ, REsp 1.243.887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011)

Referido julgado vinculativo do STJ fixou que, ao indivíduo que executará individualmente a sentença proferida em ação coletiva, são facultadas duas opções: ajuizar o cumprimento de sentença no foro do domicílio
OU
no foro em que tramitou a ação coletiva.

Vale frisar que o precedente qualificado, REsp 1.243.887/PR, originou-se da Ação Civil Pública proposta pela APADECO, que abordou a correção inadequada dos depósitos em cadernetas de poupança dos correntistas do Banco Banestado S/A. Não foi possível determinar o número de beneficiários e seus domicílios, tanto que o exequente naquele processo, Dionísio Rovina, ingressou com a execução em Londrina.

Diferentemente do
leading case
citado, na presente ação coletiva o tema debatido foi a progressão funcional por antiguidade dos servidores do Município de Belém, ou seja, sem alcance potencial ou efetivo de indivíduos para além dos limites territoriais desta Comarca.

Aqui estamos diante de hipótese na qual o foro de domicílio da maioria, senão a totalidade dos exequentes, é o do município de Belém. Os juízos envolvidos no presente conflito são ambos do município de Belém. Assim, o que se discute não é o foro, que é o de Belém
[1]
, mas sim o juízo competente dentro do foro.

No caso em comento, de fato a interpretação correta do Tema 480 e que se amolda ao presente caso é a de que, optando o exequente pelo ajuizamento da ação na Capital, o juízo competente será o da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, sentenciante da ação coletiva, por força da ausência de exceção à perpetuação da competência do juízo natural prevista no art. 516, parágrafo único, do CPC.

Nesse sentido, já há precedente desta Seção de Direito Público, conforme ementário abaixo colacionado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELÉM. INTERPRETAÇÃO DO TEMA 480 DO STJ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR COMPETENTE A 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL.

(TJPA, Conflito de Competência Cível 0800927-29.2024.8.14.0000, Relator(a): Luzia Nadja Guimaraes Nascimento, Seção de Direito Público, Julgado em 25/06/2024).

Ante o exposto, conheço do Conflito Negativo de Competência para dirimi-lo, declarando competente o juízo suscitado da 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, nos termos da fundamentação.

Na forma do art. 927 do CPC declaro válidos todos os atos processuais até então praticados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/09/2025